Tribunal: TCU
Processo: 005.685/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4296/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, a vantagem de "quintos/décimos" incorporados após a edição da Lei 9.624/1998 já foram transformados em "Parcela Compensatória" pelo órgão de origem, do que se dessume que a incorporação foi determinada por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria Noemia de Andrade Guimarães, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; c) arquivar os presentes autos; e d) adotar a medida constante do item 1.7. adiante. 1. Processo TC- Processo 005.685/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Noemia de Andrade Guimaraes (XXX.649.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que a "Parcela Compensatória" objeto da transformação dos "quintos/décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, seja por força de decisão judicial não transitada em julgado ou mediante decisão administrativa, deverá ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório.